Tribunal: TJES
Processo: 5021177-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021177-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: LUIZ FELIPE GASPARINI GALVEAS TERRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5021177-88.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO:
LUIZ FELIPE GASPARINI GALVEAS TERRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE ÔNIBUS. APLICATIVO.FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DA VIAGEM.FALHA MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por LUIZ FELIPE GASPARINI GALVÊAS TERRA

em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em síntese, a Recorrida alega que comprou passagem de ônibus da Recorrente para o trecho de Vitória ao Rio de Janeiro, com saída no dia 11/10/2023 às 21h40min. Contudo, no dia da viagem, no horário pactuado, a empresa informou que haveria um atraso até 22h30min, ocorre que, somente saiu às 00h20min. Por volta das 02h30min, foi avisado que o veículo estava desligado, apresentando falhas técnicas, o que resultou em uma parada não planejada. Somente próximo das 04h00min, o motorista passou a informação de que a requerida iria disponibilizar um ônibus, sem passar qualquer horário. Por isso, de forma alternativa, contratou, juntamente com mais três passageiros, um frentista para os levar ao destino final, arcando cada um com o valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais). Diante disso, requereu a condenação da parte recorrente para pagar R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais, além da condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PROCEDENTE EM PARTES

os pedidos formulados na inicial: “a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros

moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de

mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula

362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES”.

(3).

A recorrida apresentou embargos de declaração, (ID 14745781), sendo conhecido e negado o provimento, (ID 14745785).

(4). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, inexistência de ato ilícito praticado pela recorrente, ausência de responsabilidade- fato de terceiro, inexistência de danos materiais, inexistência de danos morais.

(5).

Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(6). De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da responsabilidade solidária de parceiros comerciais envolvidos na cadeia da relação de consumo, nos termos do art. 7° do CDC.

(7). No tocante à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração de buscar vias administrativas da Recorrente, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Assim, rejeito a preliminar.

(8).
O código de defesa do consumidor se aplica na relação entre usuário do transporte e a plataforma, a qual se enquadra como fornecedora nos termos do art. 3° do CDC, pois integra a cadeia de fornecimento. Sendo que se aplica a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que só será afastada se comprovar defeito inexistente ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.
No caso em tela, a recorrente, na qualidade de fornecedora do serviço, cabia demonstrar que inexistiu a falha apontada pela recorrida, o que não demostrou, além do atraso do início da viagem, os problemas mecânicos no decorrer do percurso, sendo que problemas mecânicos são considerados um risco da atividade (fortuito interno), e não um evento imprevisível que isentaria a empresa de sua responsabilidade.

(9).
Neste contexto,
restou configurada a falha na prestação dos serviços da Recorrente, ensejando o dever de indenizar.

(10). No que tange ao dano material, este resta inequivocamente o dever de indenizar, pois a falha na prestação de serviço gerou custos não programados para recorrido.

(11). Com relação aos danos morais experimentados, é patente a frustração da expectativa do consumidor, que contratou um serviço e não recebeu a prestação do serviço de forma adequada. No que se refere ao valor fixado a título de reparação pelos danos morais, não merece reparo, uma vez que corretamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)